Tribunal: TJMT
Processo: 1001891-83.2020.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001891-83.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA FELIX DA SILVA - CPF: 213.320.535-72 (APELANTE), MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (ADVOGADO), 20/20 SERVICOS MEDICOS S/S - CNPJ: 01.862.347/0001-06 (APELADO), SAMANTHA ESTEVO - CPF: 430.695.988-03 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DANIELA MOHERDAUI DA SILVA RE - CPF: 296.238.098-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA -
CIRURGIA DE CATARATA – CARAVANA DE SAÚDE -
REDUÇÃO DA CAPACIDADE DA VISÃO - NEXO DE CAUSALIDADE - NÃO DEMONSTRADO – ABANDONO DO TRATAMENTO PÓS-OPERATÓRIO - RESULTADO POSSÍVEL - RECURSO DESPROVIDO.

A configuração da responsabilidade civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviços públicos, em regra, prescinde da comprovação de comportamento culposo (em sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa em sentido estrito, em qualquer de suas vertentes: negligência, imprudência ou imperícia), conformando-se com a demonstração da ação, ou omissão, imputada ao agente, do dano infligido ao particular e do nexo de causalidade entre ambos.

No caso dos autos, não restou demonstrada a necessária relação de causalidade entre a conduta estatal e o dano causado à paciente, tendo em vista que o dano suportado pela paciente é resultado possível quando da realização de cirurgia de catarata, segundo a literatura médica.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

por
Maria Félix da Silva
,
em face de
sentença prolatada pelo Juízo
da
Primeira Vara da Comarca de Juína
,

que julgou
im procedente s o s pedido s formulado s
na Ação
Indenizatória,
por não reconhecer qualquer ilicitude na conduta médica que justifique a ocorrência do evento danoso.

Em sede de prejudicial de mérito, aduz pela ocorrência de cerceamento de defesa, vez que
a audiência de instrução e julgamento foi encerrada sem a colheita de seu depoimento.

E
m suas razões recursais, argumenta pela existência de responsabilidade civil do ente
público, eis que
“o dano está mais do que comprovado em virtude do comprometimento gerado na visão direita da apelante”.

Aduz que o nexo de causalidade está comprovado nos presentes autos, tendo em vista que os laudos médicos e demais documentos que acompanham a inicial demonstram que os atos realizados pelos profissionais da Caravana geraram a redução da capacidade da visão da parte Autora.

Alega
que “m
uito
embora o procedimento inicial tenha sido supostamente correto, o acompanhamento pós cirúrgico teve falha, visto que se antes mesmo de fazer a cirurgia os médicos foram capazes de medir os riscos da cirurgia, após a cirurgia caberia a eles
minimizá-los
, daí aparece a negligência”.

Forte
nessas razões, requer o provimento do Apelo para reforma do entendimento proferido pelo juízo sentenciante.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do Apelo (id.
1
68282732 e id. 168282741
).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral
de Justiça
, em
parecer

d
e lavra d
o
Procurador

Marcelo Ferra de Carvalho
,
opinou pel
o
parcial provimento do recurso interposto

(id
.
1
69095693
)
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Maria Félix da Silva, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória, por não reconhecer qualquer ilicitude na conduta médica que justifique a ocorrência do evento danoso.

Extrai-se da inicial que a
Ação Indenizatória foi ajuizada por
Maria Félix da Silva
, em desfavor do Estado de Mato Grosso
e de 20/20 Serviços Médicos S/S
, eis que
teria realizado procedimento cirúrgico para remoção de catarata ocular, durante a 9a edição da Caravana da Transformação, no Centro de Eventos do Município de Juína/MT, contudo,
no período pós-cirúrgico, apresentou sintomas de dores na região ocular, dor de cabeça, vômitos e
enjoos
.

Narra que não logrou êxito em contatar a equipe da referida Caravana
no período pós-operatório.

Sustenta que
buscou atendimento médico em Brasília/DF, onde foram identificadas falhas nos procedimentos realizados, o que ocasionou perda total da visão do olho esquerdo e diminuição considerável da acuidade visual no olho direito.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
im
procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

Ante a todo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão exordial, e o faço com análise de mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC, rejeitando a pretensão indenizatória por não reconhecer qualquer ilicitude na atitude médica que justificasse a conexão entre conduta e resultado danoso.

Custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor pretendido com a causa, em favor dos causídicos representantes dos requeridos, suspensa a cobrança, ante ao deferimento da gratuidade judiciaria, nos ternos do art. 98, § 3o do NCPC.

Do cerceamento de defesa.

Em sede de prejudicial de mérito,
a
Apelante sustenta pela ocorrência de cerceamento de defesa, diante d
o encerramento da audiência de instrução e julgamento sem a colheita de seu depoimento.

A tese não merece prosperar.

Isso, pois, a
finalidade do depoimento pessoal é colher a confissão da parte contrária, nos termos do art. 385, § 1o, do
CPC,
restando inútil e impertinente o pleito para o fim colimado, cabendo ao juiz indeferi-lo.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO MAGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que, "nos termos do art. 343 do CPC/1973 (atual artigo 385 do NCPC/2015), o depoimento pessoal é um direito conferido ao adversário, seja autor ou réu", de modo que "não cabe à parte requerer seu próprio depoimento"
(REsp
1.291.096/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
DJe
7/6/2016). 2. Conquanto o art. 385, caput, parte final, do CPC autorize ao magistrado, de ofício, determinar a oitiva pessoal das partes litigantes, trata-se de uma faculdade a ser exercida segundo seu juízo de conveniência e oportunidade. Isso porque "compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo as normas processuais, e afastar o pedido de produção de provas, se estas forem inúteis ou meramente protelatórias, ou, ainda, se já tiver ele firmado sua convicção, nos termos dos
arts
. 370 e 371 do CPC/2015 (
arts
. 130 e 131 do CPC/1973)", razão pela qual "Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento" (
AgInt
no
AREsp
1.885.054/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
4/11/2021). 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no RMS: 67614 CE 2021/0309736-4, Data de Julgamento: 16/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2022)

Por esta razão, afasto a prejudicial de mérito e passo à análise meritória.

Do mérito.

Cinge-se a controvérsia em analisar a responsabilidade civil do Estado

de Mato Grosso
e de 20/20 Serviços Médicos S/S
, decorrente de conduta de
agente
s
que, em tese, teria
m
causado danos morais
e materiais
à Autora
da demanda.

Inicialmente, q
uanto ao dever de o Estado responder pelos atos de seus agentes que, no exercício da atividade pública, causarem dano a terceiro, o § 6
o
do art. 37 da Constituição Federal estabelece que assim se sucederá, de forma objetiva, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa.

Acerca do tema, leciona Sérgio Cavalieri Filho:

Em busca de um fundamento para a responsabilidade objetiva do Estado, valeram-se os juristas da teoria do risco, adaptando-a para a atividade pública. Resultou, daí, a teoria do risco administrativo, imaginada originalmente por Léon
Duguit
e desenvolvida por renomados administrativistas, teoria essa, que pode ser assim formulada: a Administração Pública gera risco para os administrados, entendendo-se como tal a possibilidade de dano que os membros da comunidade podem sofrer em decorrência da normal ou anormal atividade do Estado. Tendo em vista que essa atividade é exercida em favor de todos, seus ônus devem ser também suportados por todos, e não apenas por alguns. Consequentemente, deve o Estado, que a todos representa, suportar os ônus da sua atividade, independentemente de culpa de seus agentes.

Em apertada síntese, toda lesão sofrida pelo particular deve ser ressarcida, independentemente da culpa do agente público que a causou, fato este que interessa, tão somente, para fins de regresso.

Evidente a ocorrência do fato, o que se deve verificar é, apenas, a relação de causalidade entre a ação administrativa e o dano sofrido pelo administrado.

Feita essa introdução, passo à análise da situação em debate.

O caso refere-se ao evento ocorrido e
ntre os dias 20/09/2017 e 22/09/2017,

consubstanciado em procedimento cirúrgico de remoção de catarata a qual foi submetida a parte Apelante.

Ocorre que, após a realização da cirurgia ocular, a Apelante
passou a apresentar redução da capacidade da visão, de forma que o evento danoso está devidamente comprovado na hipótese.

Acerca d
a presença do

nexo de causalidade,
passo a tecer considerações.

Extrai-se dos documentos juntados nos autos que
, de fato, a parte Apelante se
submeteu a cirurgias para remoção de catarata nuclear 3+ em ambos os olhos (método da
facoemulsificação
com implante de lente intraocular em ambos os olhos)
.

Do documento juntado no id. 168281664, extrai-se que após a realização do procedimento cirúrgico, no período pós-operatório, a Apelante teria sido atendida diversas vezes pela equipe médica
(vinte atendimentos)
, embora
em sede de inicial argumente que não houve acompanhamento do poder público.

Inclusive, há nos autos termo de consentimento livre e esclarecido, devidamente assinado pela paciente.

Ocorre que, conforme bem esclarecido na produção de prova testemunhal
, e isso é incontroverso nos autos,
sendo, inclusive, confirmado no depoimento da filha da Apelante, esta
abandonou o tratamento prestado pela
parte

Apelada
e passou a se consultar com outros especialistas, que acabaram detectando a existência de massa cortical em câmara anterior e vítreo, edema de córnea, que evoluíram para escavação de retina e glaucoma, sendo controlada a pressão intraocular e alcançada a acuidade visual OD 20/30 e OE 30/60 somente após o
vigésimo
atendimento/procedimento, já em setembro de 2018.

Ademais, houve comprovação nos autos de que o evento danoso em questão é consequência possível
quando
da realização de cirurgia de catarata.
Por outro lado, não há elementos aptos a configurar o erro médico na realização de tais procedimentos, bem como quaisquer indícios de negligência e/ou imperícia na conduta dos profissionais de saúde.

Dessa forma, não se verificando qualquer falha no serviço público relativo ao atendimento médico-hospitalar prestado à Apelante, e considerando que o quadro de saúde apresentado posteriormente trata-se de intercorrência que, embora indesejável e rara, figura como risco inerente ao procedimento cirúrgico de correção de catarata, possível de ocorrer mesmo com a adoção de todas as medidas de antissepsia, a manutenção da sentença que declarou a improcedência do pedido é medida que se impõe
.

Em casos análogos, Tribunais Pátrios já proferiram entendimento semelhante, veja-se:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000469-59.2015.8.05.0230 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PETRONILHA SEVERIANA DOS ANJOS CERQUEIRA Advogado (s): ANTONIO GALILEU OLIVEIRA DE SÃO BERNARDO APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA E PREVENÇÃO DA CEGUEIRA e outros (3) Advogado (s):PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, NALA COLARES NETO, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, GASPARE SARACENO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE CATARATA. ERRO MÉDICO. NÃO CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CIRURGIA DE CATARATA E A PERDA PARCIAL DA VISÃO. OBRIGAÇÃO DE MEIO E NÃO DE RESULTADO. CULPA MÉDICA NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA AFASTADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do recurso de apelação no 8000469-59.2015.805.0230, oriundo da comarca de Santo Estevão, em que figuram, como apelante, Petronilha Severiana dos Anjos Cerqueira, e como apelados, Instituto Brasileiro de Oftalmologia e Prevenção da Cegueira, Vitor Miranda Jacome Campos, Leandro
Buzahr
Nóbrega e Paulo Vinícius C. Sena. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor. Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2021. Presidente Desa. Pilar Célia
Tobio
de Claro Relatora Procurador (a) de Justiça
.

(TJ-BA - APL: 80004695920158050230, Relator: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO, PRIMEIRA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CIRURGIA DE CATARATA. COMPLICAÇÕES. PERDA DA VISÃO DE UM OLHO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. 1.Apelação interposta da r. sentença que, na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra o Distrito Federal, julgou improcedente o pedido inicial fundado na perda da visão do olho direito da autora, após cirurgia de catarata, supostamente causada pela prestação deficiente de atendimento médico-hospitalar. 2.

Não demonstrada a necessária relação de causalidade entre a conduta estatal e o dano causado à paciente, imperioso confirmar a r. sentença que reconheceu a improcedência dos pleitos indenizatórios deduzidos na inicial. 3.Apelação da autora conhecida e não provida.

(TJ-DF 20150110146296 DF 0003066-40.2015.8.07.0018, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 17/10/2018, 2a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/10/
2018.
Pág.: 170/179)

Ademais, em relação ao argumento de que “está clarividente à falha no cumprimento do dever de informação, sendo de completo desconhecimento e efetiva compreensão do Requerente e seus familiares os riscos inerentes ao procedimento o qual foi submetido, bem como dos
infortúnios
que dele poderia ocorrer”, a parte Apelante não logra êxito em comprovar o alegado, tendo em vista que não há nos autos quaisquer indícios de que a equipe médica, responsável pela realização do proc
edimento cirúrgico, teria omitido informações da paciente, ora Apelante.

Neste sentido,
à míngu
a de comprovação de ato ilegal cometido pelo ente público estadual, o desprovimento do recurso é
medida
que se impõe.

Forte nessas razões,
afasto a prejudicial de mérito e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter incólume a sentença proferida pelo juízo primevo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023